Tribunal: CARF
Processo: 13971.004436/2008-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.004436/2008-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.302 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
CLAUDIA REGINA DA SILVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os
pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como
as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 11/14), lavrada em
01/09/2008, em desfavor da recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.004436/2008-06
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.302 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.004436/2008-06

2006, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de dedução indevida
de despesas médicas, no valor de R$ 7.330,00.
Da Impugnação
A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 2/7), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Tempestivamente a interessada apresenta, por meio de seu procurador
legalmente constituído, impugnação que se encontra as folhas 01-06, instruída como
os documentos de folhas 13 a 24, fundamentando-se nas razões a seguir sintetizadas.
Assevera que os valores apontados pela fiscalização como indevidamente
deduzidos são despesas passíveis de dedução.
Diz que a legislação do Imposto de Renda, bem como o próprio site da Receita
Federal, no Perguntas e Respostas 2008, não faz restrição a nenhum tipo de
especialidade médica, o que leva à conclusão de que a dedução de despesas com
cirurgias plásticas é permitida.
Sustenta que se a lei não restringiu o alcance da dedução de despesas medicas a
determinadas especialidades, não cabe ao auditor fiscal da Receita Federal do Brasil,
discricionariamente, restringi-las.
Colaciona julgado do Primeiro Conselho de Contribuintes que entende ser
dedutível a despesa com cirurgias plásticas.
Esclarece que a parapsicologia é uma medicina alternativa muito utilizada nos
tratamentos com pessoas que sofreram abalos emocionais fortes e que se utilizou da
mesma para superar o trauma sofrido pelo óbito de seu pai.
Explica que sendo um tratamento necessário à manutenção de sua saúde, e não
havendo restrições na legislação a determinadas despesas médicas, pode se beneficiar
desta dedução.
Quanto à glosa do valor de R$ 1.950,00, por falta de comprovação da dedução
com a "TF Clín. Anest. E Cirurgia S/A Ltda.", diz ser evidente que para se submeter a
uma cirurgia plástica, necessariamente, precisou de um profissional habilitado na
especialidade de anestesiologia.
Sustenta que fica praticamente impossível, em vista do decurso do tempo da
cirurgia, localizar ou providenciar uma segunda via do comprovante/recibo em
questão, mas que entrou em contato com a clinica onde realizou a cirurgia, a fim de
localizar o referido anestesista, e obteve a informação de que o mesmo não se encontra
mais no quadro de profissionais da clinica.
Informa o nome do anestesista (Tomy Fidler), o número do CPF (460.430.550-
15) e o número do registro no CRM (16.929), e requer que a Delegacia da Receita
Federal, através de consulta junto à declaração de renda do referido profissional,
confronte as informações prestadas para que seja suprida a ausência de comprovação
da despesa médica.
Por fim, requer a recebimento da presente impugnação e o cancelamento da
Notificação de Lançamento.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.302 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.004436/2008-06

Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 07-25.144 (e-fls. 200/206), os membros da 5a Turma de
Julgamento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC), por
unanimidade de votos, decidiram pela procedência parcial da impugnação, mantendo o crédito
tributário e, do voto da relatora a quo, podemos destacar o seguinte:
...
II— DA DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS
A dedução de despesas médicas tem previsão na Lei n° 9.250 de 1995, artigo
8°, II, consolidado no Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99) — Decreto 3.000
de 26 de março de 1999 - artigo 80, que dispõem:
...
Percebe-se pelos dispositivos acima colacionados, que são dedutíveis as
despesas médicas ou de hospitalização relativas ao seu próprio tratamento e/ou com
seus dependentes.
Com efeito, consideram-se despesas médicas ou de hospitalização os
pagamentos efetuados a médicos de qualquer especialidade, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, hospitais e as despesas
provenientes de exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos e próteses
ortopédicas e dentárias, destinados ao tratamento físico ou mental do contribuinte e de
seus dependentes relacionados na Declaração de Ajuste Anual.
Trata-se da glosa de dedução de despesas médicas, no montante de R$ 7.330,00,
sendo que: R$ 2.800,00 por falta de previsão legal da despesa com parapsicologia, R$
2.500,00 pela não comprovação das despesas médicas serem necessárias à manutenção
de sua saúde e R$ 1.950,00 pela falta de comprovação da despesa com a Clin. Anest. e
Cirurgia S/S Ltda..
a) Despesas Médicas Com Cirurgia Plástica
A contribuinte teve glosada a despesa médica com cirurgia plástica, no valor de
R$ 2.500,00, por ausência de comprovação de que seria necessária à manutenção de
sua saúde.
Em sede de impugnação a interessada sustenta que a lei não restringiu o alcance
da dedução de despesas médicas a nenhum tipo de especialidade médica e que,
portanto, a despesa com cirurgias plásticas é permitida.
De faio, o legislador não faz restrição à dedução das despesas médicas, quanto
A. finalidade do serviço de saúde prestado, não se preocupando se seria reparador ou
estético, limitando-se tão somente a que haja tratamento e recuperação da saúde fisica
e mental do beneficiário.
Daí, conclui-se que se a despesa, seja reparadora ou não, possua a finalidade de
manter ou recuperar a saúde do paciente, encontra-se ao abrigo da legislação tributária
para fins de dedução da base de cálculo do imposto sobre a renda da pessoa fisica.
Assim sendo, deve-se proceder o restabelecimento da dedução pleiteada, no
valor de R$ 2.500,00, referente á. despesa com cirurgia plástica.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.302 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.004436/2008-06

b) Despesas Com Parapsicologia
A interessada teve glosada a despesa médica com parapsicologia, no valor de
R$ 2.800,00, por falta de previsão legal.
Na impugnação à exigência, a contribuinte explica que se utilizou da
parapsicologia para superar o trauma sofrido pelo óbito do pai e que, como não há
restrições na legislação a determinadas despesas médicas, pode se beneficiar desta
dedução.
Traz aos autos recibos já apresentados 6. autoridade lançadora, fls. 21-22, onde
constam pagamentos efetuados a Nádia M. B. Riella, CPF n° 530.391.498-49, no ano
calendário de 2005.
Pode-se afirmar que os serviços de saúde abrangem o diagnóstico e o tratamento
da enfermidade, a prevenção e a manutenção da saúde, ou seja, são serviços voltados
diretamente à promoção da saúde física ou mental, capazes de fornecer ao cidadão
uma vida plena.
Não obstante a legislação tributária não fazer restrição ao tipo de especialidade
médica para fins de dedutibilidade, a mesma elencou os profissionais legalmente
habilitados a prestarem os serviços médicos, o que impossibilita a dedução dos
pagamentos efetuados a parapsicóloga Nádia M. B. Riella, em face da mesma não
configurar nenhum dos profissionais médicos elencados.
Ante o exposto, deve ser mantida a glosa das deduções declaradas a titulo de
despesas médicas, no valor de R$ 2.800,00, referente à referida terapia.
c) Despesas Com Anestesista
Trata-se da glosa da despesa declarada com a Clín. Anest. e Cirurgia S/S Ltda.,
no valor de R$ 1.950,00, por falta de comprovação.
A interessada argui que para se submeter a uma cirurgia plástica,
necessariamente, precisou de um profissional habilitado na especialidade de
anestesiologia, porém, em vista do decurso do tempo da cirurgia, fica praticamente
impossível localizar ou providenciar uma segunda via do comprovante/recibo em
questão.
Diz que entrou em contato com a clinica onde realizou a cirurgia, a fim de
localizar o anestesista que atuou na intervenção cirúrgica, mas o mesmo não se
encontra mais no quadro de profissionais da clinica, tendo obtido os seus dados para
que, através de consulta junto à declaração de renda do referido profissional, a
Delegacia da Receita Federal confronte as informações prestadas, a fim de suprir a
ausência de comprovação da despesa médica.
Há de se lembrar que, em sede tributária, o contribuinte encontra-se obrigado a
manter à disposição do Fisco, pelo prazo decadencial, todos os documentos que
embasam sua declaração.
...
Como se vê, a lei pode determinar a quem caiba a incumbência de provar
determinado fato. O artigo 73 do RIR199, acima transcrito, cuja matriz legal é o artigo
11, §3° do Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, estabeleceu expressamente que o
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.302 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.004436/2008-06

contribuinte pode ser instado a comprovar ou justificar as deduções pleiteadas,
deslocando para ele o ônus probatório.
De se frisar que a contribuinte possui o ônus de comprovar suas alegações e que
não cabe a essa autoridade julgadora diligenciar junto ao citado profissional, a fim de
produzir uma prova que a lei lhe atribui ônus de apresentar.
Dessa forma, resta não atendido o pleito da contribuinte de ter restabelecida a
glosa da dedução com a Clín. Anest. e Cirurgia S/S Ltda., no valor de R$ 1.950,00.
...
Do Recurso Voluntário
Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
212/217), alegando, de forma resumida o transcrito a seguir:
...
8. Apesar de o acórdão ter decidido acertadamente em relação as despesas
médicas com cirurgia plástica, este equivocou-se ao manter a glosa das deduções
declaradas a título de despesas médicas com parapsicologia.
9. Isto porque, conforme já afirmado na impugnação administrativa, e
fortalecido pelo acórdão em questão, a legislação do Imposto de Renda permite ao
contribuinte a dedução de despesas médicas na declaração de rendimentos, sem que
haja qualquer restrição na especialidade.
...
14. Como já esclarecido na impugnação apresentada, a parapsicologia é uma
ciência que está a serviço da sociedade humana, trata-se de uma medicina alternativa
hodiernamente muito praticada.
...
22. Em nenhum momento o acórdão prolatado questiona a veracidade da
despesa médica em questão, este apenas afirma que a legislação determina que cabe ao
contribuinte "comprovar ou justificar as deduções pleiteadas".
23. Desta forma, apesar de supostamente não comprovado, a despesa médica
com anestesista efetivamente existiu, sendo tal fato incontroverso nos autos.
24. A presente notificação refere-se ao ano-calendário 2005 e, conforme já
afirmado na impugnação administrativa, fica praticamente impossível a Recorrente
localizar ou providenciar uma segunda via do comprovante/recibo da despesa sofrida
com o anestesista da cirurgia a qual foi submetida.
25. Mesmo assim, ao receber a notificação de lançamento a Recorrente entrou
em contato com a clínica na qual foi realizada a cirurgia a fim de localizar o
anestesista que atuou na intervenção cirúrgica, porém, o referido profissional não se
encontra mais no quadro de profissionais da clínica.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.302 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.004436/2008-06

26. Observa-se que a Recorrente está visivelmente de boa fé, tendo em vista que
não mediu esforços para tentar solucionar a questão e comprovar a despesa com a TF
Clín. Anest. e Cirurgia S/A Ltda.
27. Além disso, na impugnação administrativa apresentada pela ora Recorrente,
esta forneceu a Delegacia da Receita Federal informações e documentos suficientes
para identificar o anestesista que ensejou a despesa in casu, Tomy Fidler.
28. E ainda, para suprir a suposta ausência de comprovação da despesa, a
Recorrente requereu a Delegacia da Receita Federal que confrontasse as informações
prestadas pela contribuinte com a declaração de imposto de renda da pessoa física
Tomy Fidler, a fim de comprovar a despesa médica deduzida no valor de R$ 1.950,00
reais.
29. Outrossim, no nosso ordenamento jurídico, vige o princípio da verdade
material. Ou seja, embora a Recorrente não tenha comprovado documentalmente a
despesa com anestesista, é evidente que para submeter-se a uma cirurgia esta
necessariamente precisou de um profissional habilitado na especialidade de
anestesiologia, sendo incontroversa a existência dessa despesa médica.
30. Logo, não pode a Receita Federal glosar as deduções declaradas a título de
despesas médicas pela Recorrente e simplesmente presumir que estas não existiram.
...
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação, objeto do Recurso Voluntário, sob
reanálise deste Colegiado é a dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$
4.830,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
De início, convém reproduzir trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal e seu complemento (e-fls. 12), apontados pela autoridade lançadora:
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.302 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.004436/2008-06

Glosa do valor de R$********7.330,00, indevidamente deduzido a titulo de
Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Glosadas despesas médicas no total de R$ 7.330,00, pelos seguintes motivos: 1-
Falta de previsão legal - despesa com parapsicóloga: R$ 2.880,00; 2-Não
comprovação de ser despesa médica para tratamento necessário à manutenção da
saúde (cirurgia plástica):RS 2.500,00; 3-Falta de Comprovação- TF clin. Anest. e
Cirurgia S/S Ltda.: R$ 1.950,00.
No julgamento anterior, as motivações para a manutenção parcial das glosas (e-
fls. 204/205), foi a seguinte:
b) Despesas Com Parapsicologia
Não obstante a legislação tributária não fazer restrição ao tipo de especialidade
médica para fins de dedutibilidade, a mesma elencou os profissionais legalmente
habilitados a prestarem os serviços médicos, o que impossibilita a dedução dos
pagamentos efetuados a parapsicóloga Nádia M. B. Riella, em face da mesma não
configurar nenhum dos profissionais médicos elencados.
...
c) Despesas Com Anestesista
A interessada argui que para se submeter a uma cirurgia plástica,
necessariamente, precisou de um profissional habilitado na especialidade de
anestesiologia, porém, em vista do decurso do tempo da cirurgia, fica praticamente
impossível localizar ou providenciar uma segunda via do comprovante/recibo em
questão.
...
De se frisar que a contribuinte possui o ônus de comprovar suas alegações e
que não cabe a essa autoridade julgadora diligenciar junto ao citado profissional, a fim
de produzir uma prova que a lei lhe atribui o ônus de apresentar
Antes de iniciarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.302 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.004436/2008-06

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta

de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
A recorrente apresentou apenas notas fiscais (e-fls. 26 e 28), com sua peça
impugnatória, no intuito de comprovar a regularidade da prestação dos serviços de
parapsicologia e não apresentou nenhum documento para comprovar os gastos com os serviços
de anestesiologia.
Em regra, a apresentação de notas fiscais como forma de comprovação das
despesas médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada
suficiente, mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Vimos que o agente fiscal glosou tais despesas por falta de previsão legal e de
comprovação.
A i. relatora de piso informa que os gastos com parapsicologia não podem ser
aceitos em face desta especialidade não estar dentre as previstas pela legislação e que manteve os
de anestesiologia por não terem sido comprovados.
Em relação aos serviço de parapsicologia, vemos que trata-se de uma espécie de
terapia alternativa, conforme argumenta a própria interessada, porém como já avaliado pelas
autoridades fiscal e julgadora não há previsão legal para que estes tipos de serviços sejam
deduzidos da base de cálculo do IRPF, portanto a respectiva glosa deve ser mantida.
Da mesma forma, não é possível acatar supostas despesas com anestesista sem
que a contribuinte apresente o respectivo comprovante do pagamento, portanto, também não há
reparos a serem produzidos na decisão anterior neste ponto.
Assim, voto pelo manutenção integral destas glosas sobre despesas médicas.
Conclusão
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.302 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.004436/2008-06

Considerando as especificidades desta autuação fiscal, entendo que a recorrente
não logrou êxito em comprovar efetivamente as deduções com as despesas médicas glosadas
nesta notificação de lançamento.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital